Tribunal: TJSP
Processo: 1018398-58.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARULHOS. Cargo em comissão. Pretensão da autora ao recebimento das férias referentes aos períodos de 2015/2016 (20 dias) e 2016/2017 (30 dias), porém, ambas acrescidas do terço constitucional; declaração de deferimento da gratuidade da justiça e pagamento da licença prêmio. Admissibilidade. Ao contrário do que a Municipalidade afirmou

Ementa:
APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARULHOS. Cargo em comissão. Pretensão da autora ao recebimento das férias referentes aos períodos de 2015/2016 (20 dias) e 2016/2017 (30 dias), porém, ambas acrescidas do terço constitucional; declaração de deferimento da gratuidade da justiça e pagamento da licença prêmio. Admissibilidade. Ao contrário do que a Municipalidade afirmou a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 7.430/2015 pelo Órgão Especial deste E. TJSP não obstou a percepção pela autora das verbas remuneratórias devidas em decorrência do serviço prestado. Em relação às férias, acrescidas do terço constitucional, por se tratar de verba constitucional deve ser paga também aos servidores de cargos públicos. Em relação à licença prêmio, também, é devido o pagamento dessa vantagem à autora, servidora pública guarulhense, conforme a previsão nos artigos 78, §5o e 81, caput, da Lei Municipal Guarulhense no 1.429/68. Inocorrência de distinção pela Lei acerca de servidores investidos no cargo em decorrência de aprovação em concurso público e em comissão. Necessidade do deferimento da gratuidade da justiça à autora, em decorrência do decidido à fl. 26. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1018398-58.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante/apelada
ROSELAINE
BATIMARCO
DA
SILVA,
é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso do Município e deram provimento ao recurso da autora. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018398-58.2018.8.26.0224 - V. 10308 - amsjr
ACF no 10.308/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1018398-58.2018.8.26.0224
Comarca de Guarulhos
Apelantes/
apelados:
Municipalidade
de
Guarulhos
e
Roselaine Batimarco da Silva
APELAÇÕES
DA
AUTORA
E
DA
RÉ.
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS. Cargo em comissão. Pretensão da
autora ao recebimento das férias referentes aos
períodos de 2015/2016 (20 dias) e 2016/2017 (30
dias),
porém,
ambas
acrescidas
do
terço
constitucional; declaração de deferimento da
gratuidade da justiça e pagamento da licença
prêmio. Admissibilidade. Ao contrário do que a
Municipalidade afirmou a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no
7.430/2015 pelo Órgão Especial deste E. TJSP não
obstou a percepção pela autora das verbas
remuneratórias devidas em decorrência do serviço
prestado. Em relação às férias, acrescidas do terço
constitucional, por se tratar de verba constitucional
deve ser paga também aos servidores de cargos
públicos. Em relação à licença prêmio, também, é
devido o pagamento dessa vantagem à autora,
servidora
pública
guarulhense,
conforme
a
previsão nos artigos 78, §5o e 81, caput, da Lei
Municipal Guarulhense no 1.429/68. Inocorrência
de distinção pela Lei acerca de servidores
investidos no cargo em decorrência de aprovação
em concurso público e em comissão. Necessidade
do deferimento da gratuidade da justiça à autora,
em decorrência do decidido à fl. 26. RECURSO
DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO
DA AUTORA PROVIDO.
Roselaine Batimarco da Silva propôs ação de
rito comum em face da Municipalidade de Guarulhos alegando
que exerceu cargo comissionado do período de 8/1/2013 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018398-58.2018.8.26.0224 - V. 10308 - amsjr
1/1/2017 e pediu o pagamento de férias vencidas e proporcionais
não pagas e seu terço constitucional e licença prêmio.
A
r.
sentença
(fls.
173/175)
julgou
procedente em parte a pretensão e condenou a Municipalidade ao
pagamento das férias do período de 2015/2016 (20 dias) e
2016/2017 (30 dias) à autora, levando-se em conta sua última
remuneração. À cada uma das partes coube arcar com 50% das
custas e despesas processuais e honorários de sucumbência de
10% sobre o valor da condenação para o patrono da autora e
10% sobre o valor da causa para o patrono da ré, mas, suspensas
pelo deferimento da gratuidade (fl. 26).
A autora apelou repisando os argumentos da
petição inicial e pedindo: a) o recebimento das férias referentes
aos períodos de 2015/2016 (20 dias) e 2016/2017 (30 dias),
porém ambas acrescidas do terço constitucional; b) que não
deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios porque foi deferida a Justiça Gratuita à fl. 26 e c) o
pagamento da licença prêmio a que tem direito (fls. 177/184).
A ré apelou afirmando que: i) a autora não
faz jus às férias porque a Lei Municipal foi declarada
inconstitucional e ii) não deve arcar com as verbas da
sucumbência (fls. 194/203).
Contrarrazões (fls. 206/209 e 210/215).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018398-58.2018.8.26.0224 - V. 10308 - amsjr
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
224/225).
É o relatório.
A Constituic aÞo Federal, no seu art. 37, II,
deixa bem expresso que o regime juriìdico a ser aplicado aos
servidores comissionados eì aquele estipulado pela Administrac aÞo
Puìblica, qual seja, regime juriìdico-administrativo, e naÞo outro
qualquer, quic aì o regime trabalhista.
Nesta esteira, ensina o ilustre jurista CELSO
ANTO^NIO BANDEIRA DE MELLO: "os cargos de provimento
em comissaÞo (cujo provimento dispensa concurso puìblico) saÞo
aqueles vocacionados para serem ocupados em caraìter
transitoìrio por pessoa de confianc a da autoridade competente
para preenche -los, a qual tambeìm pode exonerar “ad nutum”,
isto eì livremente, quem os esteja titularizando" (Curso de Direito
Administrativo, 22a. ed, Malheiros, p. 290).
Os ocupantes de cargos em comissaÞo saÞo
integrantes de quadro especial de servidores da Administrac aÞo
Puìblica, que naÞo prestam concurso para o exerciìcio da atividade
puìblica, e por este motivo gozam de especial confianc a da
Administrac aÞo.
Desse modo, o caraìter do cargo exercido
pela autora eì ad nutum, ou seja, sedimentado apenas no viìnculo
de confianc a, de forma que a nomeac aÞo e a exonerac aÞo se
realizam ao livre arbiìtrio da autoridade competente. Por estar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018398-58.2018.8.26.0224 - V. 10308 - amsjr
comissaÞo em cargo puìblico, sujeita-se ao regime juriìdico-
administrativo municipal e recebe gratificac aÞo inerente ao
funcionalismo puìblico, de forma que que naÞo pode pleitear
verbas especiìficas ao viìnculo empregatiìcio, uma vez inaplicaìveis
as disposic oÞes da CLT.
Mediante o julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade 2074201-70.2016.8.26.0000, o egrégio
Órgão Especial deste Tribunal declararou inconstitucional a Lei
Municipal 7.430/2015 e, em decorrência de modulação dos
efeitos dessa decisão, a autora foi exonerada do cargo em 1o de
janeiro de 2017, conforme afirmado na constestação à fl. 35.
No
entanto,
ao
contrário do que a
Municipalidade afirmou a declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal no 7.430/2015 pelo Órgão Especial deste E. TJSP
não obstou a percepção pela autora das verbas remuneratórias
devidas em decorrência do serviço prestado.
Em relação às férias, é presente tratar-se de
verba constitucional a ser paga também aos servidores de cargos
públicos, consoante previsão dos artigos 7o, XVII, e 39,
parágrafo 3o da Constituição Federal:
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018398-58.2018.8.26.0224 - V. 10308 - amsjr
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
(...)”
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados pelos respectivos Poderes.
(...)
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de
cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.
(...)”.
Portanto, é devido o pagamento das férias,
nos termos do bem decidido pelo MM. Juízo a quo na r.
sentença, mas, acrescidas do terço constitucional, haja visto
que esse acréscimo do terço constitucional foi omitido na r.
sentença.
Em relação à licença prêmio, também, é
devido o pagamento dessa vantagem à autora, servidora pública
guarulhense, conforme a previsão nos artigos 78, §5o e 81, caput,
da Lei Municipal Guarulhense no 1.429/68. Saliento que tal
pedido deve ser pago de forma pecuniária e proporcional ao
tempo de serviço prestado.
Com efeito, o artigo 78, parágrafo 5o, da Lei
Municipal 1.429/1968 assim prevê:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018398-58.2018.8.26.0224 - V. 10308 - amsjr
“Art. 78. Após cada período de 5 (cinco) anos
ininterruptos de efetivo exercício no serviço público do
Município, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á
licença prêmio de 3 (três) meses, com todos os direitos,
vencimentos e vantagens do cargo efetivo.
(...)
§5o
Fica
assegurada
aos
funcionários
nomeados em comissão, por ocasião da exoneração ou
cessação do comissionamento, a percepção proporcional da
licença prêmio, em pecúnia, respeitadas as demais
disposições deste Capítulo”, destaquei.
Ademais,
em
relação
ao
termo
“funcionário”, o artigo 2o desse diploma estabelece ser este “(...)
a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo
ou em comissão e pago pelo Tesouro da Municipalidade.”
Logo, ao prever o direito à licença prêmio,
não houve distinção pela lei acerca de servidores investidos no
cargo em decorrência de aprovação em concurso público e em
comissão.
Outrossim, não tem peso o alegado pela
Municipalidade a respeito de aplicabilidade do artigo 34 da Lei
Municipal 6.814/2011 à hipótese ora sob reapreço, pois esse
dispositivo, por ele apenas, não consubstancia óbice ao direito da
autora ao recebimento dessa vantagem (licença-prêmio).
Por
sinal,
refere-se
esse
artigo
exclusivamente à incorporação de décimos e adicionais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018398-58.2018.8.26.0224 - V. 10308 - amsjr
remuneratórios em razão do tempo de serviço. De outra parte, o
benefício objetivado trata-se de premiação ao servidor pelo
preenchimento dos requisitos previstos em Lei.
Além
disso,
não
se
pode
ampliar
interpretação de norma restritiva de direitos.
Portanto, é imperiosa a condenação da
Municipalidade ao pagamento de licença-prêmio.
Nesse sentido, é o entendimento deste E.
TJSP, em caso análogo de servidor público municipal de
Guarulhos, detentor de cargo comissionado, visando ao
pagamento de licença-prêmio:
Apelação Cível
Ação de Cobrança

Ocupante de cargo comissionado que foi exonerada sem
justa causa Ação visando à condenação do ente municipal
ao pagamento de licença-prêmio proporcional
Suposta
infringência ao princípio da isonomia
Sentença de
improcedência Recurso voluntário da autora Provimento
de rigor
Verba devida
Precedentes
R. Sentença
reformada Ônus de sucumbência invertidos e majorados.
Recurso provido. 1
Anote-se que em decorrência da omissão da
r. sentença, fica anotado o deferimento da gratuidade da justiça à
autora, em decorrência do decidido à fl. 26.
1 Apelação no 1044500-20.2018.8.26.0224, Relator: Sidney
Romano dos Reis, Comarca: Guarulhos, Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 07/10/2019 e Data de publicação: 08/10/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018398-58.2018.8.26.0224 - V. 10308 - amsjr
Restando provido o recurso de apelação da
autora e improvido o recurso da Municipalidade, de rigor a
majoração em 2% do valor dos honorários advocatícios,
totalizando o valor de 12% sobre o valor da condenação ao
patrono da autora e, além disso, condenação da Municipalidade
ao pagamento da totalidade das custas e das despesas
processuais, não havendo justificativa que impeça essa
condenação, ao contrário do alegado pelo Município, nas razões
recursais, tendo-se em vista a natureza da causa, grau de
complexidade da demanda e o tempo despendido para o deslinde
da controvérsia em grau recursal, remunerando condignamente o
trabalho do(s) patrono(s) da autora.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DA MUNICIPALIDADE E
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
Antonio Celso Faria
Relator